Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de JOSE NASSIF DE MELO PIRES SARIEDINE, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID’s 13572826 e 13572827) Contrarrazões ao ID 13572833. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020